Tribunal: TJDFT
Processo: 0717324-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717324-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEY CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA AGRAVADO: MARCELO LERNER DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SHIRLEY CRISTINA DE FREITAS OLIVEIRA (autora), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id. 155042165 – p. 1 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Cobrança (Processo n.o 0703020-57.2022.8.07.0020), indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de reiteração de pedido de tutela de urgência para fins de se determinar a indisponibilidade de imóvel para venda até decisão definitiva de mérito nestes autos, sob fundamento de surgimento de fato novo, a saber, anúncio de venda do imóvel. A presente ação de conhecimento cuida ação de cobrança para fins de declaração de direito à indenização por benfeitorias (edificações) realizadas, dentre outros fundamentos. A decisão de id. 117423638, indeferiu a tutela de urgência requerida por não atendimento aos requisitos legais no que pertine à demonstração da alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, sendo necessário à dilação probatória, além da ausência do provável perigo de dano em se seguir a marcha processual. Conquanto o anúncio de venda do imóvel pelo requerido, por ele admitido (id. 154353177), traga o perigo da demora, esse fato por si, não atrai a demonstração da probabilidade de direito requerido, ressaltando se tratar de processo de conhecimento e não de execução. Apresentada a defesa e a réplica, foi determinada a produção de prova pericial, a ser realizada no próximo dia 26/04. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA reiterado por fato novo, por entender não ser suficiente para afastar todas as razões expostas na decisão de id. 117423638, em especial, probabilidade do direito do autor. Aguarde-se a realização da perícia.“ (Id. 155042165 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 46451281 – pp. 1/26), a autora, ora agravante, informa que: a) “a Agravante é credora junto ao Agravado do valor das benfeitorias existentes no imóvel localizado na ADE Conjunto 21, Lote 07, Águas Claras, avaliadas em perícia judicial realizada nos autos no 0704209-12.2018.8.07.0020, 2a Vara Cível de Águas Claras, em R$ 1.000.723,72” (p. 2); b) “o Agravado comprou o lote junto a Terracap e se obrigou por força do edital da licitação e por via da escritura pública de compra e venda do lote (id 116578424 do processo de origem), a indenizar as benfeitorias existentes no terreno em favor do terceiro que ocupava o lote, no caso a Agravante” (p. 3); c) “o Agravado comprou o terreno em 07/04/2011 por meio de licitação promovida pela Terracap e em 27/10/2017 encaminhou notificação por escrito à Agravante, solicitando a desocupação do imóvel” (p. 3); d) “a Agravante não atendeu o Agravado, se recusou a deixar o imóvel porque solicitou ao Agravado que ele pagasse as edificações existentes no terreno visto ter ele comprado apenas a terra nua junto a Terracap, mas o Agravado não quis negociar” (p. 3). Relata que o réu/recorrido ajuizou a Ação de Imissão de Posse (processo no 0704209-12.2018.8.07.0020) em desfavor da recorrente, pleiteando a imissão na posse e a condenação da agravante ao pagamento de indenização pela permanência no terreno. Discorre que em sua defesa naquele processo, sustentou seu direito às benfeitorias e, por essa razão, a perícia judicial foi realizada fixando o valor de R$ 1.000.723,72 (hum milhão, setecentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos) (Id 116578434 do processo de origem). Esclarece que a sentença proferida no processo no 0704209-12.2018.8.07.0020, deferiu a imissão na posse em favor do agravado somente após ele indenizar as benfeitorias em favor da Agravante, e também condenou a agravante a pagar pelo uso do imóvel, o valor mensal de R$ 2.224,17 (dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos) desde a intimação para a desocupação, em 27/10/2017, até a data da efetiva transferência da posse (Id 116578437 do processo de origem). Noticia que o agravado recorreu da sentença, e obteve o provimento parcial da apelação para reforma do julgado e imissão de posse independentemente do pagamento das benfeitorias. Enfatiza que a decisão ora agravada se refere a um pedido reiterado de tutela de urgência, o qual foi indeferido anteriormente, tendo sido a decisão retro objeto do Agravo de Instrumento no 0708359- 57.2022.8.07.0000, que fora julgado improvido em 27/06/2022, sob o fundamento de que não foi apresentado qualquer prova de que o réu/agravado estivesse colocado o imóvel à venda. Sustenta que a situação à época se reverteu, tendo o ora recorrido anunciado o citado bem imóvel pelo valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Defende, em síntese, a determinação da indisponibilidade do imóvel junto à matrícula. Alega ser inequívoco o direito da obrigação do agravado ao pagamento das benfeitorias realizadas no imóvel em epígrafe. Discorre a respeito da probabilidade de seu direito, ao argumento de que o Edital de Licitação no 09/2012 (Id. 116579514 dos autos principais) prevê que o adquirente do lote fica responsável, quando se tratar de imóvel ocupado, a indenizar as edificações realizadas pelo ocupante. Destaca que o processo de origem está aguardando apenas a conclusão da perícia para encerrar a instrução. Relata que o agravado, além de imitido na posse do imóvel há dois anos, recebeu da agravante a quantia de R$ 168.117,12 (cento e sessenta e oito mil, cento e dezessete reais e doze centavos) a título de indenização pela permanência dela no imóvel após ser notificada para desocupar. Noticia que o réu/agravado tem restrições e protestos em seu CPF. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, no sentido de seja determinado o “envio de ordem ao 3° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, solicitando a indisponibilidade do imóvel localizado na ADE Conjunto 21, Lote 07, Águas Claras, matrícula no 172849” (p. 25). No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e a reforma da decisão agravada. Preparo no Id. 46451289 – pp. 1/2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Posto isso, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico inexistir fundamentação recursal capaz de infirmar as razões deduzidas na decisão agravada. No caso em apreço, ao menos em uma análise perfunctória, verifica-se que, não obstante, em tese, restar demonstrado o direito da parte ora agravante ao recebimento de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel em questão, a alegada notícia de que o réu/agravado anunciou o bem à venda, não é causa justificativa da medida pleiteada, considerando que o bem foi, ao que tudo indica, legitimamente adquirido por meio de processo licitatório. Outrossim, quanto à probabilidade do direito, as alegações recursais não prescindem de uma melhor incursão probatória, uma vez que, além do processo de conhecimento ainda pender da realização de perícia das benfeitorias em questão, a parte ora recorrente não demonstrou de forma inequívoca que o requerido/agravado estaria dilapidando o patrimônio. Ademais, não vislumbro risco de dano iminente ou mesmo irreversível neste instante que justifique uma imediata intervenção deste órgão revisor. Neste sentido, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão do pedido de antecipação de tutela não estão integralmente presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta do réu/agravado, inclusive com a informação se há possibilidade de composição entre as partes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora